Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-72.2022.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recursos defensivos. Preliminares requerendo a nulidade das provas por violação da cadeia de custódia e o reconhecimento de dupla condenação pelo mesmo fato. Rejeição. No mérito, recursos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade das condutas, mediante aplicação do princípio da insignificância ou,

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recursos defensivos. Preliminares requerendo a nulidade das provas por violação da cadeia de custódia e o reconhecimento de dupla condenação pelo mesmo fato. Rejeição. No mérito, recursos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade das condutas, mediante aplicação do princípio da insignificância ou, quando não, a redução das penas, mediante a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, afastamento das causas de aumento descritas no artigo 40, incisos V e VI, da Lei de Drogas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Condutas típicas. Penas, regime prisional fechado e vedação de benefícios legais bem fixados e que devem ser mantidos. Matéria preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, recursos defensivos não providos.